Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701229-74.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECAP ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ECAP Engenharia Ltda em face da r. decisão (ID 70513939) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela Agravante em desfavor de Geo Lógica – Consultoria Ambiental Ltda, não reconheceu a fraude à execução da cessão onerosa de direitos creditícios pertencentes à executada e em discussão nos autos do processo n.o 0737512-35.2022.8.07.0001. Nas razões recursais (ID 70513928), a Credora suscita preliminar de nulidade da decisão, ao fundamento de que o d. magistrado, ao rejeitar os embargos opostos em face da decisão atacada, não refutou de forma pormenorizada os vícios apontados. Quanto ao mérito, a Agravante sustenta que houve fraude à execução, com base nos seguintes fundamentos: a) a cessão foi realizada quando corria contra a Agravada demanda capaz de reduzi-la à insolvência (Execução originária no 0726493-32.2022.8.07.0001); b) a cedente encontrava-se em estado de insolvência fática, demonstrado pela ausência de registros contábeis e pela inexistência de bens penhoráveis; e c) a cessão objetivou frustrar a compensação entre créditos recíprocos, violando o art. 368 do CC/02. Sustenta que não foi previamente notificada da alienação, o que se configura nulidade insanável, e que “está provado que não houve ingenuidade das envolvidas, mas sim vontade de fraudar a lei, ao deixar de comunicar a devedora Ecap da cessão de créditos do processo no 0737512-35.2022.8.07.0001 quando o crédito ainda era inexigível e havia hipótese de compensação com o crédito da presente ação originária (no 0726493-32.2022.8.07.0001), em violação direta ao artigo 377 do Código Civil.”. Requer a antecipação da tutela recursal com o reconhecimento da nulidade da decisão e, no mérito, o reconhecimento da fraude à execução. O preparo foi comprovado (ID 70513944 e 70513945). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Quanto à preliminar de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, por violação aos artigos art. 489, § 1o, do CPC/15 e o 93, IX, da CFRB/88, não assiste razão à Recorrente. Isso porque a r. decisão proferida em embargos de declaração explicitou os motivos ao afastar os vícios apontados e, assim, complementou a anterior que, de forma coerente e fundamentada, não havia reconhecido a fraude à execução, sob o duplo argumento de inexistir registro da penhora dos créditos cedidos e de haver vasto patrimônio em nome da devedora a descaracterizar a insolvência. Na hipótese, a decisão guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo enfrentado os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC/15. Logo, rejeito a preliminar suscitada pela Agravante. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Segundo o art. 729, IV, do CPC/15, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Destaque-se o entendimento do STJ contido no enunciado da Súmula no 375 no sentido de que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”. Conforme visto, são requisitos para a configuração da fraude à execução a distribuição da demanda que leve à insolvência do devedor, a averbação no registro do bem ou a prova da má-fé do terceiro adquirente. A respeito, colaciona-se precedente do c. STJ: “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. EXTENSÃO AUTOMÁTICA DA INEFICÁCIA DA PRIMEIRA ALIENAÇÃO ÀS TRANSAÇÕES SUBSEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Embargos de terceiro opostos em 07/05/2018, dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 19/08/2019 e concluso ao gabinete em 28/08/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer sobre a configuração da fraude à execução em caso de alienações sucessivas. 3. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2o, do CPC/2015). Em outros termos, é como se o ato fraudulento não tivesse existido para o credor. 4. As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (ii) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (iii) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (iv) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015). 5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Precedentes. Por essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4o, do CPC/73; art. 844 do CPC/2015). Presunção essa que também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3o, do CPC/73; art. 828, § 4o, do CPC/2015). 6. Por outro lado, se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a ação de execução não tiver sido averbada no respectivo registro, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Nesse caso, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, de que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo. Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243. 7. Desse modo, são pressupostos genéricos da fraude à execução: (i) processo judicial em curso em face do devedor/executado; (ii) registro, na matrícula do bem, da penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória ou, então, prova da má-fé do terceiro adquirente. 8. Em caso de alienações sucessivas, inicialmente, é notório que não se exige a pendência de processo em face do alienante do qual o atual proprietário adquiriu o imóvel. Tal exigência, em atenção aos ditames legais (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015), deve ser observada exclusivamente em relação ao devedor que figura no polo passivo da ação de conhecimento ou de execução. É dizer, a litispendência é pressuposto a ser analisado exclusivamente com relação àquele que tem relação jurídica com o credor. 9. No que concerne ao requisito do registro da penhora ou da pendência de ação ou, então, da má-fé do adquirente, o reconhecimento da ineficácia da alienação originária, porque realizada em fraude à execução, não contamina, automaticamente, as alienações posteriores. Nessas situações, existindo registro da ação ou da penhora à margem da matrícula do bem imóvel alienado a terceiro, haverá presunção absoluta do conhecimento do adquirente sucessivo e, portanto, da ocorrência de fraude. Diversamente, se inexistente o registro do ato constritivo ou da ação, incumbe ao exequente/embargado a prova da má-fé do adquirente sucessivo. 10. No particular, o imóvel não foi adquirido pelos recorridos (embargantes) diretamente dos executados, mas sim de terceiro que o comprou destes. Embora tenha sido reconhecida a fraude na primeira alienação, isto é, dos executados ao adquirente primitivo, o quadro fático delineado na origem revela que a credora não havia procedido à averbação, na matrícula do imóvel, da pendência de execução, tampouco se desincumbiu de comprovar a má-fé dos adquirentes posteriores; isto é, de que eles tinham conhecimento da existência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência. Não há que se falar, assim, em ineficácia da alienação subsequente. 11. Recurso especial conhecido e desprovido.” (STJ - REsp: 1863999 SP 2020/0048011-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021) (grifou-se) No caso concreto, não havia constrição sobre o crédito cedido, reconhecido nos autos do processo n.o 0737512-35.2022.8.07.0001, no montante de R$ 1.102.218,37 (um milhão cento e dois mil duzentos e dezoito reais e trinta e sete centavos) (ID 223383775, na origem), conforme avaliação juntada pela devedora. Ademais, não se evidencia, de plano, a insolvência da devedora, pois a Agravante, além de indicar à penhora os direitos aquisitivos de 17 (dezessete) imóveis em nome da Executada (ID 138517542, na origem), no valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) (ID 138517542, na origem), logrou êxito no deferimento da penhora de imóvel da Agravada, cujo contrato de financiamento foi liquidado (ID 169383180, na origem). Acrescente-se que, de acordo com o disposto no art. 792, § 4o, do CPC/15, o reconhecimento da fraude à execução deve ser precedido da intimação do terceiro adquirente, a impedir a declaração de ineficácia da alienação neste momento processual. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator